Tribunal: TJMT
Processo: 1003453-39.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003453-39.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EVANILDO LAURINDO DA SILVA - CPF: 344.406.741-00 (RECORRENTE), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), DETRAN - MATO GROSSO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VEÍCULO LEVADO A RECICLAGEM – TESE DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESES E PROVAS E DOCUMENTOS DEVIDAMENTE ANALISADOS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado, ainda mais quando a sentença fora mantida por seus próprios fundamentos.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovente, ora embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais negaram provimento ao recurso que interpôs e mantiveram a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Alegou que o voto e o acórdão são omissos e contraditórios, uma vez que não enfrentaram as teses levantadas e não analisaram as provas produzidas.

Argumentou que “o objetivo do recurso inominado era a reforma da sentença proferida pelo juízo da instância singular, no sentido de condenar o embargado a título de dano material, uma vez que, enviou o seu veículo para o sistema de reciclagem, sem a devida notificação do proprietário, de que o veículo à disposição da administração seria levado a leilão/reciclagem, bem como não foi cadastrado no sistema do RENAVAM nenhum tipo de informação a respeito do edital”.

Ponderou que “o embargado argumenta que o veículo ficou à disposição no pátio da administração pública por mais de 365 dias. Porém, não trouxe documentos que comprova a data do efetivo recolhimento ao pátio e nem a data que o veículo fora levado à reciclagem”, de modo que fora “vítima de uma falha na prestação de serviço público; e consequentemente sofreu danos no seu patrimônio”, haja vista que “nunca fora notificado sobre o envio do veículo para reciclagem, e mais, a embagada nunca lhe informou sobre a data que o veículo foi para a reciclagem”.

Requereu o acolhimento dos embargos para modificar o voto proferido.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de rejeição dos embargos declaratórios, pois todos os pontos foram devidamente apreciados.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pesem os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação de todas as provas produzidas, mesmo porque a sentença fora mantida por seus próprios fundamentos.

Acerca da mesma discussão trazida nos presentes embargos declaratórios sobre o dano material e ausência de gravame, assim se pronunciou esta magistrada no voto proferido:

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, cabendo consignar que o veículo da parte promovente fora destinado a programa de reciclagem e não leiloado, como sustentado.

Restou comprovado nos autos que a parte promovente adquiriu a motocicleta em 10/11/2010, conforme nota fiscal juntada, circulou com o veículo sem o devido emplacamento até 2014 e iniciou o processo de emplacamento apenas em 2015, no entanto não fora concluído o procedimento que manteve o veículo sem a devida regularização.

Não há nos autos comprovação do termo de apreensão, para apurar a data da ocorrência, não há prova da data da prensagem, apenas comprovantes de pagamento de taxas de 2018 e o pedido de ressarcimento de taxas também em 2018, alegando que seu veículo teria sofrido processo de reciclagem (prensagem de sucatas) realizado pelo DETRAN/MT, bem como pedia ressarcimento integral do bem, o que fora indeferido, tendo proposto a presente ação em agosto/2019.

O que tem de importante a saber é a irregularidade do bem, sem o devido registro, bem como que por tal fato não fora possível sequer comunicar o proprietário, pois diante da ausência de registro não há dados do proprietário e endereço, não podendo alegar a própria torpeza.

Diante da irregularidade do veículo, que não fora levado a registro, violando o artigo 120 do Código de Trânsito Brasileiro é licita a apreensão do bem e sua remoção ao pátio do DETRAN, local em que pode permanecer por certo lapso temporal, sendo levado a leilão depois de 60 dias ou encaminhado a programa de reciclagem após ultrapassado o prazo de 01 (um) ano da apreensão.

[...]

Com efeito, não restando comprovado qualquer ato ilícito praticado pela parte promovida, a qual, após a preensão do veículo e sua permanência no pátio do DETRAN por mais de 01 (um) ano, procedeu com o encaminhamento do veículo ao programa de reciclagem, não havendo se falar em restituição do valor da motocicleta, da qual o órgão público não teve qualquer proveito, nem moral, uma vez que há culpa da parte promovente pela ausência de regularização do bem e de sua retomada por tanto tempo.

Aliás, confunde-se a parte promovente ao interpretar o artigo 18 dessa mesma resolução, pois não se trata de veículo regular, com registro, de modo que impossível o registro no RENAVAM.

Portanto, os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo à parte promovente comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções, o que não ocorreu.

Diante da ausência de comprovação de qualquer ato viciado praticado pela Administração Pública, de rigor a manutenção da sentença.

Ora, não pode beneficiar-se da própria torpeza a parte promovente alegando ausência de notificação quando deixou o veículo por mais de um ano abandonado, sem demonstrar interesse no mesmo, pois tinha ciência de sua apreensão.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão e contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021